Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS. RATIFICAÇÃO DOS FATOS POR TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. ABSOLVIÇÃO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE.
1. A ausência de depoimento judicial da vítima não constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes nada requereram, tampouco foi objeto de insurgência em sede em alegações finais. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometido sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme e coesa, possuem especial relevo. Assim, verificando que os fatos narrados pela vítima restam harmoniosos com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, não prospera a tese absolutória trazida pelo recorrente.
3. Comprovada a violação da dignidade sexual para o fim libidinoso, motivado pela satisfação da própria lascívia, inviável a desclassificação para as contravenções de perturbação da tranquilidade ou importunação ofensiva ao pudor.
4. Segundo as provas dos autos, o recorrente, em diversas ocasiões, com a intenção de satisfazer sua lascívia, realizou vários atos libidinosos preliminares à consumação do ato sexual, restando claro que a resistência das vítimas foi fator determinante para interrupção da cadeia delitiva, o que mostra adequada a redução trazida pelo artigo 14, inciso II, do Código Penal, nos termos da r. sentença.
5. Nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, o julgador não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, impondo-se a absolvição do réu quando ausente provas firmes colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Apelações conhecidas. Negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao apelo do réu.